Tribunal: TJBA
Processo: 8008455-26.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8008455-26.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: DIOGO DOS SANTOS BOAVENTURA Advogado(s): HUGO VINICIUS MARTINS OLIVEIRA AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACIDENTÁRIO. PEDIDO LIMINAR. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, COM O ACRÉSCIMO DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO). INDEFERIMENTO. INVIABILIDADE. BENEFÍCIO DE CARÁTER DEFINITIVO. CONCESSÃO QUE DEPENDE DE OUTRAS CONDICIONANTES, CUJA APRECIAÇÃO NÃO É POSSÍVEL EM SEDE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA. PERCEPÇÃO, OUTROSSIM, DE AUXÍLIO-DOENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Agravante pretende a concessão de aposentadoria por invalidez, com acréscimo de 25%, ao argumento de que é incapaz para o labor de forma total e irreversível, tendo em vista que se encontra inabilitado de executar as atividades que costumeiramente desenvolvia (vaqueiro). 2. Após uma análise acurada dos autos de origem, verifica-se a possibilidade de se conceder ao Agravante apenas o restabelecimento do auxílio-doença, sendo inviável, neste momento processual, a concessão do benefício pretendido (aposentadoria por invalidez). 3. Isso porque, o benefício que é requerido em sede de liminar (aposentadoria por invalidez, com acréscimo de 25%) tem caráter permanente, razão pela qual não pode ser concedido em sede de cognição sumária. Conquanto as sequelas que acometem o Agravante façam presumir a incapacidade laboral do segurado, a concessão do benefício pleiteado depende da verificação de outros requisitos legais (condições pessoais do requerente), cuja apreciação decorrerá de futura dilação probatória. 4. Nada obstante a presunção de legitimidade da perícia médica realizada pelo INSS, que concluiu pela impossibilidade de reabilitação profissional do Agravante, não há menção no laudo acerca do tipo de incapacidade que o acomete, se temporária ou definitiva para o exercício de atividade profissional, sendo prudente se aguardar a fase instrutória a ser realizada na origem. 5. Não se pode perder de vista que a concessão de aposentadoria por invalidez exige que o segurado seja considerado incapaz e insuscetível de convalescença para o exercício de ofício que lhe garanta a subsistência, nos termos do art. 42 da Lei nº 8.213/91. 6. Agravo de Instrumento conhecido e provido parcialmente. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8008455-26.2025.8.05.0000 em que figuram como Agravante DIOGO DOS SANTOS BOAVENTURA e Agravado o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento e o fazem de acordo com o voto de sua Relatora.